Tribunal: STF
Processo: AI 766648
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS 
   PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 
   	Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o 
   reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada 
   ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2. 
   	O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a 
   depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
3.
   	Agravo regimental improvido.